Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012560-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 919.873.691-49 (RECORRENTE), ESTHEFANNY ADRIANNY PINHEIRO SILVA - CPF: 052.779.621-23 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012560-28.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1012560-28.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Claudineia dos Santos Nogueira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSORA –
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
– CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2o DA CF – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) - FGTS – TEMA 916 STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público, em afronta à
Constituição Federal
, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012560-28.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1012560-28.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Claudineia dos Santos Nogueira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

242420769
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenou o município recorrente
ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do FGTS, relativamente ao período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2023.

Recurso Cível Inominado
(Id.

242420770
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
242420773
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012560-28.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1012560-28.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Claudineia dos Santos Nogueira.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Claudineia dos Santos Nogueira

em
desfavor do
Município de Rondonópolis-MT
, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrido, na função de professora com os sucessivos contratos temporários de trabalho referentes ao período de
2019 a 2023
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual, bem como o pagamento retroativo das férias, acrescidas do terço constitucional, do período não prescrito.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora recorrente propôs a ação em
24/05/2024
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 24/05/2019
.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, entre os anos de
2019 a 2023
, no cargo de
professora
.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.o 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.

Assim, os reiterados contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as sucessivas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada válida e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”.

Outrossim,

a Lei
Municipal n.o 228/2016,
que dispõe sobre os profissionais
da Educação Básica do Município de Rondonópolis-MT
, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

“Art. 29
Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED
;

II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;

III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.

Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado”.

Desse modo, a legislação municipal supramencionada determina o gozo de férias, acrescidas do terço constitucional, portanto, a servidora faz jus ao recebimento de tais verbas, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024